Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-96.2025.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011052-96.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), IZAIR SAGAIS - CPF: 513.184.749-49 (APELADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a contrato de cartão de crédito consignado quitado em setembro de 2024, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir da quitação, a cessação da reserva de margem consignável e a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) A alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide;

(ii) A validade dos descontos realizados após a quitação do contrato;

(iii) A responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço;

(iv) A caracterização e o valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, diante da suficiência das provas documentais acostadas aos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. Restou comprovada a quitação integral do contrato pelo recorrido, com reconhecimento expresso por parte do banco, inexistindo justificativa legal para a manutenção dos descontos posteriores.

5. A instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida de seguro prestamista que justificasse os débitos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, sendo o dano moral presumido quando se trata de descontos indevidos em verba previdenciária de caráter alimentar.

7. O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional, à luz da hipervulnerabilidade do consumidor e da natureza alimentar do benefício atingido, alinhando-se aos precedentes jurisprudenciais do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A continuidade de descontos após a quitação do contrato caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar presumem o dano moral, ensejando reparação proporcional ao abalo causado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I, e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000966-98.2023.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12/11/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004497-14.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
IZAIR SAGAIS
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na referida sentença, o juízo declarou a inexistência do débito referente ao contrato nº 13775991, após a quitação ocorrida em setembro de 2024, determinando ainda, o cancelamento definitivo da Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada ao mencionado contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após a quitação do ajuste contratual, a ser apurada em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para o autor (Id. 335783869).

Inconformada, a parte apelante arguiu, preliminarmente, quanto o cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou a inexistência de cobrança indevida, a legalidade da reserva de margem, a nulidade do contrato, a impossibilidade de condenação por danos materiais e de restituição em dobro, bem como a inexistência de dano moral ou, alternativamente, a necessidade de sua minoração.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja reformada, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais (Id. 335783872).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando ser incontroverso que houve a quitação do contrato e a cobrança indevida.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 335783874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
IZAIR SAGAIS
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte autora, ora, apelada, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, alegando que visando cessar descontos referentes a Cartão de Crédito Consignado, efetuou o pagamento a vista no valor de R$ 1.348,65 (um mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) em 16/09/2024, referente a quitação integral do contrato.

Entretanto, mesmo após a quitação, a parte ré, ora, apelante, continuou efetuando descontos em seu benefício previdenciário.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito referente ao contrato nº 13775991, determinando o cancelamento definitivo da Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada ao contrato supracitado, condenando a parte apelante a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contra a referida sentença insurge-se a parte apelante.

·

PRELIMINAR DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, insurge-se o apelante contra o julgamento antecipado da lide, alegando cerceamento de defesa por não ter tido oportunidade de produzir provas adicionais em fase instrutória.

A preliminar não merece acolhida
.

O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas, “
in verbis
”:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

A fase de especificação de provas
não constitui fase obrigatória do processo, tratando-se de faculdade do juízo quando entender que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia
.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
A fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas ou o réu for revel, ocorrer o efeito material da revelia e não requerer a produção de provas
. 2 .
A matéria que versa sobre saúde demanda, para reconhecimento do direito do Autor, provas documentais, consubstanciadas em relatórios médicos e exames clínicos que comprovam a doença, bem como a urgência e necessidade do tratamento, de modo que a prova testemunhal seria desnecessária, não sendo capaz de alterar o entendimento empregado pelo Magistrado Singular
.” (TJ-MT - Apelação: 00006591720158110029, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/10/2018) (destaquei)

No caso concreto, a matéria controvertida é eminentemente documental e de direito, prescindindo de dilação probatória. Os pontos nucleares da demanda, existência ou não de contratação válida do seguro prestamista, licitude dos descontos posteriores à quitação e configuração de danos morais,
podem ser perfeitamente apreciados à luz da documentação acostada aos autos
.

O Banco apelante teve ampla oportunidade de comprovar a regularidade de sua conduta na fase de contestação, momento processual adequado para juntar aos autos o contrato de seguro prestamista que alegadamente justificaria os descontos posteriores à quitação. Todavia, quedou-se inerte,
não carreando aos autos a apólice do seguro ou qualquer instrumento contratual assinado pelo autor que legitimasse as cobranças
.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ainda a inversão do ônus probatório prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

A alegação genérica de necessidade de produção de provas, desacompanhada da especificação de quais provas seriam relevantes e de que forma alterariam o resultado do julgamento, configura mera tentativa protelatória, não se prestando a infirmar a regularidade do julgamento antecipado.

No presente caso, a prova documental é suficiente para demonstrar a quitação do contrato e a ausência de amparo legal para os descontos subsequentes, tornando prescindível qualquer outra modalidade probatória.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

·

DESCONTOS INDEVIDOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELOS DESCONTOS INDEVIDOS

A sentença objurgada declarou a inexistência do débito referente ao contrato nº 13775991 após a quitação ocorrida em setembro de 2024, determinando o cancelamento definitivo da Reserva de Margem Consignável.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
o autor comprovou documentalmente o pagamento integral do débito mediante boleto de quitação, não restando qualquer saldo devedor remanescente
.

Merece especial destaque a prova documental acostada aos autos, notadamente o e-mail corporativo (Id. 335783395), no qual preposto do Banco apelante
reconhece expressamente que o pagamento se refere à quitação do cartão de crédito BMG vinculado ao contrato nº 13775991
, bem como o respectivo
comprovante de pagamento
(Id. 335783394),
que corrobora inequivocamente a extinção da obrigação
, senão vejamos:

Não obstante a quitação, o Banco apelante manteve os descontos mensais no benefício previdenciário do apelado, sob a alegação de que se referiam a "Seguro Prestamista" ou encargos residuais do contrato.

Ocorre que, e aqui reside o cerne da questão, o Banco
não logrou comprovar a existência de contratação válida e autônoma de seguro pelo autor
.
Não trouxe aos autos a apólice do seguro, o instrumento contratual específico, proposta assinada ou qualquer documento que demonstrasse a anuência do consumidor em relação a esta cobrança apartada
.

Em sede de relação consumerista, aplica-se o princípio da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação. Ademais, nos termos do artigo 373, II, do CPC,
incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor
.

E, diga-se de passagem, o apelante
não se desincumbiu deste ônus probatório
.

Destarte, caracterizada está a
falha na prestação do serviço
e a
ilicitude dos descontos
posteriores à quitação, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência de débito.

Essa falha na prestação de serviço justifica a condenação por dano moral.

Imperioso ressaltar que, o dano moral, no caso concreto, é
“in re ipsa”
, ou seja, prescinde de prova específica, decorrendo da própria natureza do ilícito praticado.

O autor é pessoa
idosa
,
aposentado por invalidez
, percebendo apenas
um salário-mínimo
de benefício previdenciário, de natureza eminentemente
alimentar
. Os descontos indevidos afetaram diretamente sua subsistência e dignidade, privando-o de recursos essenciais para suas necessidades básicas.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrado o ato ilícito decorrente dos descontos em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003441320218110012, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2 . A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art . 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art . 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato. 5 .
O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00
. 6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A . desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro . 2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art . 42, p.u.; CC/2002, art. 940 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação nº 1002434-26.2023.8.11 .0011, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC nº 1000991-27.2021 .8.11.0038, Rel. Des . Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024) (destaquei)

“EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (ii) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art . 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art . 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável. 5.
O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada
. 6 . Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2 . O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação nº 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO . SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA . COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente o débito referente a descontos realizados na conta bancária da autora sem sua anuência, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 2.041,02), corrigidos monetariamente, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. A autora pleiteia o reconhecimento de danos morais, com indenização fixada em R$ 10 .000,00, e a majoração dos honorários para 20%. 2. A apelante sustenta a ocorrência de danos morais, defendendo que os descontos indevidos ultrapassaram o mero aborrecimento e violaram sua dignidade, requerendo indenização de R$ 10.000,00 . Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos indevidos realizados em conta bancária da autora configuram dano moral passível de reparação; (ii) verificar se os honorários advocatícios fixados em sentença devem ser majorados . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores decorre do risco do empreendimento e é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo a comprovação de culpa para a reparação do dano. 4 . A dedução indevida de valores em conta bancária de titular que recebe benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente quando se trata de verba alimentar. 5.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de descontos não autorizados em conta bancária pode ensejar indenização por danos morais, diante da violação dos direitos de personalidade do consumidor
. 6 . Considerando o caráter sancionatório e inibitório da indenização, bem como a razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor da reparação em R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal em casos análogos. 7. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, considerando a reforma da sentença e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte apelante . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A dedução indevida de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável. 2. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo e pedagógico da reparação. 3 . Em casos de descontos indevidos, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1 .550.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j . 03.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1.926 .474/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09 .10.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10329991420228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . IDOSA DE BAIXA RENDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS . TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por consumidora idosa, beneficiária de aposentadoria por idade, contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de plano de previdência complementar, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3 .000,00, condenando solidariamente as rés. A autora busca majoração do quantum indenizatório. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade do ilícito e da condição socioeconômica da vítima; e (ii) se os juros moratórios incidentes sobre a indenização devem fluir da data do evento danoso ou da sentença. III. Razões de decidir 3.
O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, realizado sem contratação válida, configura ato ilícito ensejador de dano moral in re ipsa, com potencial de causar relevante abalo psíquico ao consumidor idoso de baixa renda
. 4. O quantum indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00) revela-se desproporcional à gravidade do ilícito e ao caráter pedagógico da medida, impondo-se a majoração para R$ 8.000,00, em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos . 5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, entendido como a data do primeiro desconto indevido. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do primeiro desconto indevido. Tese de julgamento: "1. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar enseja indenização por danos morais, cujo valor deve observar a gravidade do ilícito e a condição da vítima, admitida a majoração quando insuficiente a verba arbitrada . 2. Os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts . 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; TJMT, N.U . 1008836-19.2020.8.11 .0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24 .03.2022.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008827820248110047, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (destaquei)

Quanto ao “
quantum
” indenizatório
, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se
proporcional e razoável
, considerando a
gravidade da conduta
do apelante, que manteve descontos mesmo após a quitação inequívoca, a
condição de hipervulnerabilidade
do apelado (idoso, aposentado por invalidez, baixa renda), a
natureza alimentar
da verba atingida, a
capacidade econômica
do apelante, instituição financeira de grande porte, o
caráter pedagógico
da indenização, que deve desestimular a reiteração de práticas abusivas e os
precedentes
deste Tribunal em casos análogos, que têm fixado indenizações entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 em situações similares.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, cumprindo tríplice função:
compensatória
(para a vítima),
punitiva
(para o ofensor) e
pedagógica
(para a sociedade).

Neste contexto, o valor arbitrado pelo Juízo “
a quo
” atende perfeitamente a estes requisitos,
não se revelando nem irrisório (que implicaria em enriquecimento da instituição financeira às custas do consumidor vulnerável) nem excessivo (que configuraria enriquecimento sem causa do autor)
.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2 . A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art . 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art . 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato. 5 .
O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00
. 6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A . desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro . 2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art . 42, p.u.; CC/2002, art. 940 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação nº 1002434-26.2023.8.11 .0011, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC nº 1000991-27.2021 .8.11.0038, Rel. Des . Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024) (destaquei)

Assim,
mantém-se integralmente
a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
da
verba sucumbencial
em favor da apelada em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, desde já, meu entendimento pessoal no sentido de que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado — ainda que utilizada exclusivamente para saques — não se confunde com o empréstimo consignado convencional, diante de suas peculiaridades contratuais, notadamente quanto à incidência de encargos rotativos, à estipulação de limite de crédito e à forma de amortização mínima.

Tal posição se mantém especialmente nos casos em que há contrato formalmente assinado, com a descrição expressa de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização específica para desconto do valor mínimo em folha de pagamento, somando-se a isso o considerável decurso de tempo entre a contratação e a insurgência quanto à natureza do pacto.

Todavia, em respeito ao princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento majoritário adotado por esta Colenda Câmara.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026